Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-61.2012.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, DANIEL MESSIAS DE OLIVEIRA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 37518260 e ID 37518265) e a apelante adesiva, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, sobre as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID 37518272 e ID 37518275). Publique-se.